Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CONFIGURADO. RECURSO PREJUDICADO. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Consoante dispõe o artigo 492 do CPC, ao proferir decisão, o juiz está limitado ao pedido formulado, em atenção ao princípio da congruência, de modo que a ausência de sua observância pode acarretar em vícios no julgado, tais como a prolação de decisium extra petita, ultra petita e citra petita.
1.1. No decisum impugnado, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar os pedidos de nova avaliação do imóvel litigioso; aumento do percentual da venda em hasta pública em segunda tentativa; e envio dos autos à contadoria para atualização do débito, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca de tais matérias.
2. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.